Tribunal: STF
Processo: Rcl 62946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Sistran Informática Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000915-62.2021.5.02.0051, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado declarou:



     “nulo o contrato de prestação de serviço firmado entre as pessoas jurídicas, alegando ter havido fraude contratual, pois, a partir de 2014, não houve alteração da forma de prestação de serviços para a empresa reclamante, Sistran Informática Ltda, tendo sido reconhecida a unicidade contratual com a existência apenas do vínculo de emprego [...].” (doc. eletrônico 1, p. 4).  



    Prossegue aduzindo que:  



    “Dessa forma, a decisão de que o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa de titularidade da Sra. Flávia seria nulo, desrespeita a posição vinculante do Supremo Tribunal Federal e privilegia a relação de emprego, em prejuízo de justos, legais e validos contratos instituídos pela lei civil.



    E isso porque, o caso em tela envolve uma gerente de projeto (Sra. Flávia) que recebia alta remuneração e que, por livre e espontânea vontade, constituiu pessoa jurídica a fim de prestar serviços para a autora da forma que lhe era mais conveniente, sem notícia de coação ou vício de consentimento.



    Assim, de acordo com a tese fixada por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, não há qualquer elemento que tenha o condão de descaracterizar a natureza da relação jurídica que foi estabelecida, fruto de livre manifestação de vontade das partes, especialmente dotadas de inegável hiperssuficiência da Sra. Flávia.” (doc. eletrônico 1, p. 10).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito seja:  



    “[...] afetada a reclamação trabalhista nº 1000915-62.2021.5.02.0051, para fins de cassar a decisão atacada e em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252 - Tema 725 Repercussão Geral, julgando-se improcedente o reconhecimento da unicidade contratual, julgar improcedentes os pedidos da ação trabalhista decorrente do vínculo de emprego indevidamente declarado.[...].” (doc. eletrônico 1, p. 15).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “A reclamante requereu o reconhecimento do vínculo empregatício no período em que prestou serviços como PJ, de 18/8/2006 a 17/12/2020, bem como da unicidade contratual desde a sua admissão como empregada, em 1/12/2000, até sua dispensa, em 17/12/2020.



    [...]



    Embora existam contratos firmados entre a reclamada e pessoa jurídica de que é sócia a reclamante, a teor do disposto no artigo 9º da CLT e tendo em vista o princípio da primazia da realidade sobre a forma, não é possível convalidar tais contratos, porque a relação entre as partes se desenvolveu os moldes da relação de emprego.



    Com efeito, não houve alteração na forma de prestação de serviços no período de transição entre o mês de julho/2006 (quando extinto o primeiro contrato de trabalho) e agosto/2006, quando a reclamante foi contratada por intermédio de pessoa jurídica.



    Tampouco há prova de que tenha havido qualquer alteração na forma de prestação de serviços a partir de 1/4/2014, a partir de quando coexistiram o contrato civil de prestação de serviços (firmado entre as pessoas jurídicas) e o contrato de trabalho celetista firmado entre as partes, sendo oportuno destacar que não houve demonstração de existência de diferenças entre as atividades realizadas e a forma de execução dos serviços no âmbito de cada uma das relações jurídicas (civil e trabalhista).



    As notas fiscais sequenciais emitidas em favor da reclamada demonstram que, mesmo no período em que atuou por intermédio de pessoa jurídica de sua titularidade, a reclamante prestou serviços exclusivamente à ré.



    O fato de a contratação ter sido formalizada de suposto comum acordo entre as partes não afasta a necessidade de observância da lei e nem afasta a incidência da disposição contida no artigo 9º da CLT, que é regra cogente.



    Pouco importa o nome do contrato firmado, se a relação jurídica se dá nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, trata-se de relação de emprego e na hipótese, houve manutenção da prestação de serviços nos mesmos moldes, ao longo de todo o período contratual, seja no período inicial celetista, seja no período em que a reclamante foi remunerada por intermédio de pessoa jurídica exclusivamente, seja no período ‘flex’., em que a reclamante recebeu parte do salário em folha, e parte mediante emissão de notas fiscais.



    A própria defesa, ao explicar a forma de fixação da remuneração mensal paga à pessoa jurídica constituída pela autora, corrobora a fraude trabalhista praticada, já que a oscilação de valores entre as notas fiscais, segundo a reclamada, decorreu do pagamento de férias acrescidas de 1/3 e também de eventuais horas extras realizadas (fl. 413, ID. c17fda1 - Pág. 25).



    Embora na defesa a reclamada afirme que a reclamante foi promovida a gerente de projetos em 2015, em depoimento pessoal o preposto afirmou que a autora exerceu essa função desde 2006, embora dos contratos firmados esteja indicada a a função de coordenadora de projeto, inicialmente ‘pleno’ (fl. 43) e depois ‘senior’ (cf. fls. 44/45).



    O fato de a empresa constituída pela autora permanecer ativa não obsta o reconhecimento do vínculo empregatício na forma pretendida, porque ficou demonstrado que a autora, ao longo de todo o período de prestação de serviços em favor da reclamada, desenvolveu suas tarefas com pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade.



    Diante do exposto, declaro nula a contratação por meio de pessoa jurídica e reconheço o vínculo empregatício entre as partes, de 01/12/2000 a 17 /12/2020.



    Tendo em vista a fraude reconhecida, os valores mensais pagos à pessoa jurídica, conforme notas fiscais juntadas, devem ser integrados ao salário, compondo a base de cálculo para apuração das verbas contratuais e rescisórias devidas.



    A evolução salarial a ser observada é aquela que consta dos contratos e respectivos termos aditivos firmados, devendo ser somado o salário do período CLT ‘flex’ (a partir de 1/4/2014) indicado na CTPS ao valor do salário pago em notas fiscais, conforme valor da hora trabalhada indicada nos termos aditivos contratuais.



    Quanto à função, deverá ser observada a inicial de Analista de Sistemas Senior, promoção à de Coordenadora de Projetos Pleno, a partir de 01/02 /2008 (fl. 635 - ID. 3011f58 - Pág. 13) e à de Coordenadora de Projetos Sênior, a partir de 02/01/2012 (fl. 641 - ID. 3011f58 - Pág. 19).



    A evolução salarial é aquela indicada nos contratos formais firmados (anotados na CLT), acrescidos dos valores indicados nos contratos firmados entre pessoas jurídicas, ou aquela indicada nos contratos e aditivos firmados entre as pessoas jurídicas no período em que não houve nenhum registro na CTPS da autora.” (doc. eletrônico 11, pp. 3-5).



    Trata-se de relação trabalhista entre uma gerente de projetos, titular de empresa de serviços técnicos, e a reclamante (doc. eletrônico 1, pp. 2-3). 



    É de se observar que, em casos deste jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Seguindo esta orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, grifei).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023 - grifei).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei)  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho, em relação ao serviço terceirizado, entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator